Tribunal: TJBA
Processo: 8012146-07.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012146-07.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO TAQUECHEL MOREIRA

APELADO: M. E. SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
MICHELE OLIVEIRA DOS SANTOS, REINAN SANTOS SILVA PINHEIRO, SHERLEY KETLEN ARAUJO SALES SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. DISTRATO CONSENSUAL. CLÁUSULA PENAL. DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA PROTELATÓRIA. DESCABIMENTO.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela locadora contra sentença que declarou a resolução do contrato por culpa do locador, condenando-a ao pagamento de multa contratual proporcional e à restituição do aluguel referente ao mês de outubro de 2022, bem como aplicou multa de 1% em sede de embargos de declaração.

II. Questão em discussão

Discute-se (i) a legitimidade ativa das autoras, (ii) a existência de distrato por comum acordo, (iii) a imputação de culpa pela rescisão contratual e a consequente incidência da cláusula penal e devolução de aluguel, e (iv) o cabimento da multa por embargos protelatórios.

III. Razões de decidir

1.

Legitimidade ativa reconhecida, diante da comprovação da posse direta do imóvel e da atuação das autoras como beneficiárias econômicas do contrato, aplicando-se a teoria da asserção.

2.

Ausente prova robusta de distrato consensual apto a afastar a controvérsia judicial, tampouco de renúncia expressa aos direitos pleiteados.

3.

Não demonstradas, de forma suficiente, as alegadas infrações contratuais imputadas às autoras (sublocação, uso irregular do imóvel e violação às normas condominiais), subsistindo a conclusão sentencial de resolução por culpa da locadora.

4.

Mantida a condenação ao pagamento da cláusula penal proporcional e à restituição do aluguel de outubro/2022, como consectários da rescisão motivada.

5.

Multa do art. 1.026, §2º, do CPC afastada, porquanto os embargos de declaração buscaram sanar alegadas omissões relevantes, não se evidenciando intuito manifestamente procrastinatório.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a multa aplicada nos embargos de declaração. Sentença mantida nos demais pontos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8012146-07.2022.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
COPIADORA UNIVERSITÁRIA LTDA
e como Apelados
M. E. SANTOS SILVA ME
e
CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO SOUZA ALVES ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA